Tribunal: TRF3
Processo: 5032636-35.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
406/1006)

5032636-35.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032636-35.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE AZEVEDO MAIA - SP282915-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARAFISCAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade. A agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Alega a inclusão de verbas indevidas na base de cálculo de contribuições previdenciárias. Defende a limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais ao teto de 20 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de ilegalidade na composição da base de cálculo das contribuições podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se, no caso concreto, as matérias suscitadas prescindem de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para matérias conhecíveis de ofício ou para questões que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ e o Tema 104 do REsp 1.104.900/ES.

4. A utilização desse meio processual exige que a controvérsia seja simples e demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída. Questões que demandem exame aprofundado de fatos ou produção de provas devem ser veiculadas por embargos à execução ou ação própria.

5. A Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução apresenta os requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980. O título goza de presunção relativa de certeza e liquidez. Incumbe ao executado comprovar eventual vício.

6. No caso concreto, a agravante impugna a incidência de contribuições sobre determinadas verbas trabalhistas e sustenta a aplicação do limite de 20 salários-mínimos às contribuições parafiscais. Contudo, não indica o montante exato que pretende excluir da CDA. A controvérsia envolve não apenas questão jurídica, mas também apuração quantitativa do débito. A eventual exclusão de verbas implicaria recálculo do crédito tributário, o que demanda dilação probatória.

7. Não restou comprovado, de plano, que os créditos executados coincidem com aqueles cuja exigibilidade estaria suspensa por decisão proferida em outro agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias que possam ser conhecidas de plano e que não demandem dilação probatória. 2. A impugnação parcial da base de cálculo de contribuições, sem indicação do montante exato a ser excluído da CDA, inviabiliza o manejo da exceção de pré-executividade. 3. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa prevalece quando não ilidida por prova pré-constituída”.

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/11/2015, DJe 20/11/2015; TRF3, AI 0017346-80.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, Sexta Turma, j. 16/03/2017, e-DJF3 28/03/2017; TRF3, AI 5004611-56.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, Sexta Turma, j. 26/07/2018, e-DJF3 01/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032636-35.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE AZEVEDO MAIA - SP282915-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra r. decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, a nulidade do título executivo que fundamenta o feito subjacente. Assevera que as questões suscitadas podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade. Afirma a inclusão de verbas indevidas na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Alega a necessidade de limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais ao valor máximo de 20 salários-mínimos. Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao cabo, por seu provimento.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 346953046).

Foi apresentada contraminuta (ID 353949835).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 346953046).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória. Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto de vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor (‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’).

Contudo, esse meio processual hábil e célere não fica restrito às matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade é útil para quaisquer aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial), desde que possam ser facilmente demonstradas (p. ex., prévio pagamento de ‘quantum’ executado mediante apresentação guia de recolhimento) e sem que seja exigida produção de provas. Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial.

No julgamento do REsp 1104900/ES, que gerou a Tese no Tema 104 acima mencionada, o E.STJ deixou consignada a maior amplitude da exceção de pré-executividade, sempre exigindo simplicidade da questão ‘sub judice’: (grifei)

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’. 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ’ (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

O mesmo E.STJ reforçou seu entendimento quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade, desde que seja atinente à questões simples pelas quais seja facilmente verificado o insucesso da execução: (grifei)

‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental. 2. O acórdão recorrido consignou que, ‘Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ’. 3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que ‘A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80). Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução (AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor’. 4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas. 6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo Regimental não provido’ (EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015).

Logo, violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), responsabilidade de sócios, nulidade de CDA e matérias correlatas podem ser apreciados na exceção de pré-executividade, assim como qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

O caso dos autos cuida de exceção de pré-executividade em face de CDA que traz elementos suficientes sobre o conteúdo da execução fiscal (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980), cujos dados desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios.

Contudo, escorando-se em suposta inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos, bem como na correta interpretação dos parâmetros da incidência tributária positivada, a discussão em sede de exceção de pré-executividade é possível se obstar integralmente a CDA que foi objeto da ação de execução fiscal. Se a exceção de pré-executividade for apresentada para discutir parcialmente o quantitativo da execução fiscal, o excipiente-executado deverá demonstrar o exato montante no qual a CDA deverá ser reduzida (exigência da simplicidade necessária para o uso desse meio de defesa).

Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal).

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

‘I. Relatório

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL em face de CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e ESPÓLIO DE UBIRAJARA JOSÉ PASQUOTTO, visando à cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa, referentes a Contribuições Parafiscais e Contribuições Previdenciárias, originados do Processo Administrativo no 19613.734791/2021-28. O valor da causa atribuído na distribuição foi de R$ 3.907.285,34.

Os executados foram devidamente citados.

A executada CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA opôs Exceção de Pré-Executividade (ID 333920353), alegando, em síntese, a extinção da CDA no 80 4 22 024483-20 por pagamento, bem como a nulidade das CDAs relativas à exigência de Contribuições Parafiscais, por desrespeito à limitação da base de cálculo a 20 salários-mínimos, e das Contribuições Previdenciárias por incidência sobre verbas indenizatórias.

O executado ESPÓLIO DE UBIRAJARA JOSÉ PASQUOTTO apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 344661100), arguindo: a) O cabimento da exceção de pré-executividade; b) A extinção da CDA no 80 4 22 024483-20 por pagamento; c) A nulidade dos títulos executivos (CDAs) por ausência de indicação do fundamento legal para a corresponsabilização do executado, conforme exigência do Art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei 6.830/80; d) O descabimento da responsabilização solidária do executado, por inexistência de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei ou contrato social, nos termos do Art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Pediu, ainda, a suspensão da execução, o afastamento de bloqueio SISBAJUD, a exclusão de registros em órgãos de proteção ao crédito e a condenação da Exequente nas verbas sucumbenciais.

A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) se manifestou (ID 333470303) em resposta às exceções. Em relação à ilegitimidade passiva de Ubirajara José Pasquotto, a exequente informou que, em consulta ao Processo Administrativo no 19613.734791/2021-28, verificou o apensamento de Termos de Imputação de Responsabilidade Tributária (TIRT) por apropriação indébita de créditos não previdenciários e previdenciários. A exequente apresentou uma análise diferenciada para as CDAs:

Para os créditos de Contribuições Parafiscais (análogos a PIS e COFINS), a PGFN reconheceu que ‘não restou configurada a responsabilidade tributária da pessoa física, haja vista que não se enquadram no conceito de créditos descontados de terceiros e não repassados ao fisco (apropriação indébita). Quanto a estas NÃO restaram configurada nenhuma das causas elencadas no artigo 135, III, do CTN e o mero não pagamento do tributo não importa em responsabilidade tributária do sócio-gerente, conforme já decidiu o STJ (TEMA REPETITIVO no 97)’.

Para as CDAs de Contribuição Previdenciária (80 4 22 024478-62, 80 4 22 024479-43, 80 4 22 024480-87 e 80 4 22 024481-68), a PGFN alegou que ‘restou configurada a fraude à legislação, prevista no artigo 135, III, do CTN’, em razão da apropriação indébita de créditos previdenciários.

A exequente salientou, inclusive, que já despachou na esfera administrativa para exclusão da pessoa física da condição de corresponsável nas CDAs exequendas onde não se configurou a apropriação indébita, e que não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de resistência e o disposto no Art. 19, § 1o, VI, alínea ‘a’, da Lei no 10.522/2002.

É o relatório.

II. Fundamentação

II.1. Do cabimento da exceção de pré-executividade

A exceção de pré-executividade é um instrumento processual de construção doutrinária e jurisprudencial, admitido para veicular matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória, ou seja, que possam ser comprovadas de plano, por meio de prova pré-constituída. A Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao dispor: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’.

II.2. Da exceção de pré-executividade da CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (ID 343379090)

II.2.1. Da Extinção da CDA no 80 4 22 024483-20 por Pagamento

A executada alega que a CDA no 80 4 22 024483-20 (Contribuições Parafiscais) é inexigível, haja vista sua extinção pelo pagamento, nos termos do Art. 156, inciso I, do CTN. Afirma que, em 13/10/2022, promoveu o pagamento do título protestado, conforme comprovante anexo (Doc. 24 - ID 344523392).

O pagamento do débito é causa de extinção do crédito tributário. A comprovação do pagamento, feita por prova pré-constituída, é suficiente para reconhecer a extinção da referida CDA.

Portanto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade neste ponto para reconhecer a extinção da CDA no 80 4 22 024483-20.

II.2.2. Da apuração da base de cálculo das contribuições exigidas

A executada Cybelar alegou a nulidade parcial das CDAs relativas à exigência de Contribuições Parafiscais, por desrespeito à limitação da base de cálculo a 20 salários-mínimos, bem como das Contribuições Previdenciárias por incidência sobre verbas indenizatórias.

Embora estas matérias possam, em tese, ser discutidas em exceção de pré-executividade, a quantificação precisa do excesso na base de cálculo das contribuições parafiscais e previdenciárias, e a verificação de quais verbas indenizatórias foram incluídas nas bases de cálculo das CDAs, demandam uma análise aprofundada de documentos contábeis e fiscais que extrapolam a cognição sumária permitida nesta via processual. A complexidade de tais apurações, que envolvem a reanálise de fatos geradores e bases de cálculo, exige a instauração de um contraditório mais amplo e a possibilidade de dilação probatória, típica dos Embargos à Execução.

Portanto, por demandarem dilação probatória para a sua completa elucidação e quantificação, REJEITO as alegações opostas por CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

II.3. Da exceção de pré-executividade do ESPÓLIO DE UBIRAJARA JOSÉ PASQUOTTO (ID 344661100)

II.3.1. Da Extinção da CDA no 80 4 22 024483-20 por Pagamento

O executado alega que a CDA no 80 4 22 024483-20 (Contribuições Parafiscais) é inexigível, haja vista sua extinção pelo pagamento, nos termos do Art. 156, inciso I, do CTN. Afirma que, em 13/10/2022, promoveu o pagamento do título protestado, conforme comprovante anexo (Doc. 03 - ID 344661953).

O pagamento do débito é causa de extinção do crédito tributário. A comprovação do pagamento, feita por prova pré-constituída, é suficiente para reconhecer a extinção da referida CDA.

Portanto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade neste ponto para reconhecer a extinção da CDA no 80 4 22 024483-20.

II.3.2. Da Ilegitimidade Passiva e Nulidade das CDAs por Ausência de Fundamento Legal para Corresponsabilização (Art. 135, III, CTN)

O executado argumenta a nulidade das CDAs por ausência de indicação do fundamento legal para a corresponsabilização e o descabimento da responsabilização solidária por falta de provas de atos ilícitos. A Fazenda Nacional, em sua manifestação (ID 333470303), diferenciou os créditos, reconhecendo a ilegitimidade passiva para as Contribuições Parafiscais e alegando responsabilidade para as Contribuições Previdenciárias.

Créditos de Contribuições Parafiscais (não-apropriação indébita): Para as CDAs referentes a Contribuições Parafiscais (IDs 80 4 22 024485-91, 80 4 22 024482-49, 80 4 22 024484-00 e 80 4 22 024486-72), a própria Fazenda Nacional reconheceu que ‘não restou configurada a responsabilidade tributária da pessoa física, haja vista que não se enquadram no conceito de créditos descontados de terceiros e não repassados ao fisco (apropriação indébita). Quanto a estas NÃO restaram configurada nenhuma das causas elencadas no artigo 135, III, do CTN e o mero não pagamento do tributo não importa em responsabilidade tributária do sócio-gerente, conforme já decidiu o STJ (TEMA REPETITIVO no 97)’. Diante do reconhecimento da própria exequente de que não há fundamento legal para a corresponsabilização do sócio pessoa física nestes casos, a ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE UBIRAJARA JOSÉ PASQUOTTO é manifesta e pode ser conhecida de plano.

Portanto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade neste ponto para reconhecer a ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE UBIRAJARA JOSÉ PASQUOTTO em relação às CDAs de Contribuições Parafiscais (IDs 80 4 22 024485-91, 80 4 22 024482-49, 80 4 22 024484-00 e 80 4 22 024486-72).

Créditos de Contribuições Previdenciárias (apropriação indébita): Para as CDAs referentes a Contribuições Previdenciárias (IDs 80 4 22 024478-62, 80 4 22 024479-43, 80 4 22 024480-87 e 80 4 22 024481-68), a Fazenda Nacional alegou que ‘restou configurada a fraude à legislação, prevista no artigo 135, III, do CTN’, em razão da apropriação indébita.

Nesses casos, a jurisprudência é firme no sentido de que a retenção de contribuições previdenciárias dos trabalhadores, sem o devido repasse aos cofres públicos, configura infração à lei (Art. 135, III, CTN) e justifica a responsabilização do sócio-gerente. A apuração da responsabilidade na esfera administrativa, o apensamento do procedimento ao processo administrativo que deu origem ao crédito tributário (conforme documentos que a FN juntou ao ID 346856411 e ss), a presença do nome do sócio na CDA e a presunção de legalidade da CDA são elementos que sustentam a manutenção da cobrança.

A alegação de nulidade da CDA por falta de fundamentação legal para a corresponsabilização, neste contexto específico de apropriação indébita de contribuições previdenciárias, não prospera. A natureza do débito e a conduta ilícita presumida pela apropriação indébita são suficientes para justificar a responsabilidade, e a CDA, que goza de presunção de legalidade, não é nula por este motivo.

Nesse sentido, o E. TRF3 já se manifestou:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS-GERENTES. ARTIGO 135, III, CTN. INFRAÇÃO À LEI. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE TRABALHADORES. AUSÊNCIA DE REPASSE À AUTORIDADE PREVIDENCIÁRIA. PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS, EM TESE, COMO APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL. 1. Diferentemente do que constou da decisão agravada, a responsabilização das sócias não foi motivada por indícios de dissolução irregular da pessoa jurídica. Os nomes das sócias foram incluídos na CDA desde a fase administrativa de cobrança, gerando presunção relativa de legitimidade da corresponsabilização. Tal corresponsabilização foi motivada pela suposta prática de infração à lei pelas sócias (artigo 135, III, CTN), pela retenção da contribuição previdenciária dos trabalhadores, sem posterior recolhimento dos valores aos cofres públicos (conforme previsto no artigo 30, I, b, da Lei no 8.212/1991), configurando, em tese, o tipo da apropriação indébita previdenciária (artigo 168-A do Código Penal), ou seja, infração à lei. Mesmo diante da presunção de legitimidade e veracidade da CDA, não consta dos autos prova de ilegalidade da corresponsabilização promovida na CDA que, cabe reiterar, não decorreu de dissolução irregular, tal como fundamentado na decisão agravada, razão pela qual devem ser mantidas no polo passivo. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora o mero inadimplemento de tributos não possa motivar o redirecionamento da responsabilidade tributária aos sócios, constitui infração à lei (artigo 135, III, CTN) a conduta praticada por sócios-gerentes de recolher contribuições previdenciárias dos salários dos empregados (artigo 20 da Lei n. 8.212/1991) e não repassá-las ao INSS. 3. Agravo de instrumento provido’. TRF-3 - AI: 50016037120184030000, Relator.: Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, Data de Julgamento: 29/02/2024, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 05/03/2024.

Portanto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade no que tange à ilegitimidade passiva e nulidade das CDAs por falta de fundamentação legal para corresponsabilização em relação às CDAs de Contribuições Previdenciárias (IDs 80 4 22 024478-62, 80 4 22 024479-43, 80 4 22 024480-87 e 80 4 22 024481-68).

II.4. Dos Pedidos de Urgência e Liminar

Os pedidos de suspensão da execução, afastamento de bloqueio SISBAJUD e exclusão de registros em órgãos de proteção ao crédito são consequências do julgamento do mérito da exceção. Serão deferidos ou indeferidos conforme o acolhimento ou rejeição das alegações de ilegitimidade passiva e nulidade.

II.5. Dos Honorários Advocatícios

Os executados requerem a condenação da Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. A Fazenda Nacional, por sua vez, manifestou que não deve ser condenada, ante a ausência de resistência e o disposto no Art. 19, § 1o, VI, alínea ‘a’, da Lei no 10.522/2002.

Considerando o acolhimento parcial das Exceções de Pré-Executividade opostas por CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e pelo ESPÓLIO DE UBIRAJARA JOSÉ PASQUOTTO, bem como o reconhecimento do pedido pela Fazenda Nacional, nos pontos acolhidos pelo juízo, incide, na espécie, o art. 19, § 1o, VI, alínea ‘a’, da Lei no 10.522/2002. Este dispositivo afasta a condenação em honorários quando a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido do executado, à luz do princípio da causalidade.

Portanto, deixo de condenar a Exequente em honorários advocatícios em relação à parte acolhida das Exceções de Pré-Executividade opostas por CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e pelo ESPÓLIO DE UBIRAJARA JOSÉ PASQUOTTO.

III. Dispositivo

Ante o exposto, considerando a fundamentação supra:

ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de Pré-Executividade (ID 333920353) oposta por CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, para: a) RECONHECER A EXTINÇÃO DA CDA no 80 4 22 024483-20, por pagamento; e, b) REJEITAR as demais alegações, devendo prosseguir a execução fiscal, nos termos da fundamentação.

ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de Pré-Executividade (ID 344661100) oposta por ESPÓLIO DE UBIRAJARA JOSÉ PASQUOTTO para: a) RECONHECER A EXTINÇÃO DA CDA no 80 4 22 024483-20, por pagamento; b) RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA do ESPÓLIO DE UBIRAJARA JOSÉ PASQUOTTO em relação às CDAs de Contribuições Parafiscais (IDs 80 4 22 024485-91, 80 4 22 024482-49, 80 4 22 024484-00 e 80 4 22 024486-72); e, c) REJEITAR as demais alegações do ESPÓLIO DE UBIRAJARA JOSÉ PASQUOTTO, referentes à ilegitimidade passiva e nulidade das CDAs por falta de fundamentação legal para corresponsabilização em relação às CDAs de Contribuições Previdenciárias (IDs 80 4 22 024478-62, 80 4 22 024479-43, 80 4 22 024480-87 e 80 4 22 024481-68), mantendo-o no polo passivo para estes créditos.

DETERMINO A INTIMAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente novo cálculo do débito remanescente em relação aos executados, nos termos da fundamentação e dispositivo.

Após a apresentação do novo cálculo, DETERMINO A REAVALIAÇÃO de quaisquer bloqueios de ativos financeiros realizados via SISBAJUD em nome dos executados, para que sejam ajustados ao valor do débito remanescente, com eventual liberação do excesso.

DETERMINO A INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE para que promova a exclusão de eventuais registros dos débitos de Contribuições Parafiscais e da CDA no 80 4 22 024483-20 perante o ESPÓLIO DE UBIRAJARA JOSÉ PASQUOTTO nos órgãos de proteção ao crédito (CADIN-Federal, SERASA e SPC), referentes a este processo.

Deixo de condenar a UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL em honorários advocatícios em relação à parte acolhida das exceções de pré-executividade opostas pelos executados, nos termos do Art. 19, § 1o, VI, alínea ‘a’, da Lei no 10.522/2002.

Intimem-se.’.

‘In casu’, a excipiente-executada combate o cálculo de contribuições sobre pagamentos feitos a seus empregados com alegações genéricas, argumentando que certas verbas têm natureza indenizatória, mas sem indicar o quanto quer excluir. Alega o desrespeito ao limite de 20 salários-mínimos para as contribuições parafiscais. Porém, a agravante não demonstra o quantitativo que deverá ser deduzido da CDA em razão dos tributos cuja cobrança almeja afastar por reputá-los ilegítimos. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciadas, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada.

Enfim, não cabe exceção de pré-executividade sobre quais tributos devem ser excluídos da CDA, notadamente seus montantes, não bastando alegações genéricas do excipiente-executado. Portanto, tais matérias não podem ser apreciadas pela via da exceção de pré-executividade, por exigirem também a avaliação quantitativa complexa. Sobre o assunto:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo. 2. Admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída. 3. A Certidão de Dívida Ativa foi regularmente inscrita, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2o, § 5o da Lei n.o 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional. 4. Na hipótese dos autos, a presunção de certeza e liquidez da certidão da dívida ativa que embasa a execução fiscal originária não restou ilidida, uma vez que não está evidenciado o correto pagamento do débito, posto que tal alegação foi refutada pela Receita Federal ao analisar o Pedido de Revisão de Débitos, que concluiu pela manutenção da inscrição, indicando ainda o procedimento para a eventual correção da cobrança. 5. O próprio contribuinte reconhece que houve preenchimento incorreto do código da receita relativo ao tributo, o que, por certo, impede o reconhecimento do pagamento pelo sistema eletrônico daquele órgão. 6. Cumpre observar que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, sendo que a questão atinente ao pagamento do crédito tributário em questão, constituído por declaração do contribuinte, claramente demanda dilação probatória, somente possível em sede de embargos à execução que possuem cognição ampla. 7. Assim, ao menos nesta sede e neste momento processual não há como determinar a extinção ou mesmo a suspensão da execução fiscal, como requerido. 8. Agravo de instrumento improvido’ (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588313 - 0017346-80.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 16/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/03/2017).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPOSTO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO QUE É IMPUGNADA PELA EXEQUENTE. INVIABILIDADE, IN CASU, ANTE A ÓBVIA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, criação jurisprudencial, é providência processual de natureza restritíssima, viável apenas diante de situação jurídica clara e demonstrável de plano. 2. É notório que a parte desprezou o espaço restrito em que é possível abrir-se discussão contra o processo executivo fora do âmbito dos embargos do executado, abusando do direito de litigar, pois indicou matéria que não poderia ser tratada nos limites singelos que a exceção é convinhável (suposto pagamento, alegação que é impugnada pela exequente), ou seja, desbordou dos lindes em que os defeitos do título executivo são visíveis ‘ictu oculi’. 3. Agravo de instrumento não provido’ (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004611-56.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 26/07/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/08/2018).

Esclareço, por derradeiro, que não restou comprovado de plano que os créditos que fundamentam o feito executivo fiscal de origem são os mesmos cuja exigibilidade está suspensa em virtude da decisão proferida no AI no 5019393-97.2020.4.03.0000.

Destarte, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro desacerto na decisão agravada.

Ante ao exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA..

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARAFISCAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade. A agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Alega a inclusão de verbas indevidas na base de cálculo de contribuições previdenciárias. Defende a limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais ao teto de 20 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de ilegalidade na composição da base de cálculo das contribuições podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se, no caso concreto, as matérias suscitadas prescindem de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para matérias conhecíveis de ofício ou para questões que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ e o Tema 104 do REsp 1.104.900/ES.

4. A utilização desse meio processual exige que a controvérsia seja simples e demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída. Questões que demandem exame aprofundado de fatos ou produção de provas devem ser veiculadas por embargos à execução ou ação própria.

5. A Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução apresenta os requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980. O título goza de presunção relativa de certeza e liquidez. Incumbe ao executado comprovar eventual vício.

6. No caso concreto, a agravante impugna a incidência de contribuições sobre determinadas verbas trabalhistas e sustenta a aplicação do limite de 20 salários-mínimos às contribuições parafiscais. Contudo, não indica o montante exato que pretende excluir da CDA. A controvérsia envolve não apenas questão jurídica, mas também apuração quantitativa do débito. A eventual exclusão de verbas implicaria recálculo do crédito tributário, o que demanda dilação probatória.

7. Não restou comprovado, de plano, que os créditos executados coincidem com aqueles cuja exigibilidade estaria suspensa por decisão proferida em outro agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias que possam ser conhecidas de plano e que não demandem dilação probatória. 2. A impugnação parcial da base de cálculo de contribuições, sem indicação do montante exato a ser excluído da CDA, inviabiliza o manejo da exceção de pré-executividade. 3. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa prevalece quando não ilidida por prova pré-constituída”.

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/11/2015, DJe 20/11/2015; TRF3, AI 0017346-80.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, Sexta Turma, j. 16/03/2017, e-DJF3 28/03/2017; TRF3, AI 5004611-56.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, Sexta Turma, j. 26/07/2018, e-DJF3 01/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão